Tribunal: TJDFT
Processo: 0741614-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741614-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato judicial que determinou a intimação do ora agravante para se manifestar sobre a indisponibilidade dos valores bloqueados por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). O agravante sustenta que a ordem de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) deve ser tipificada como crime de abuso de autoridade em razão de ter determinado a expedição de alvará de valor total bloqueado, que inclui a multa objeto de discussão em outros recursos. Afirma a existência de agravo de instrumento e agravo interno que discutem o entendimento de haver ou não o pagamento voluntário da dívida, assim como a multa determinada. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição para defender o conhecimento e provimento do agravo de instrumento (id 43106838 e 43485687). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O recurso foi interposto contra o ato que determinou a intimação do ora agravante para se manifestar sobre a indisponibilidade dos valores bloqueados por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). A determinação acima transcrita não possui conteúdo decisório, em razão de não ter havido deferimento, indeferimento, acolhimento ou rejeição de requerimento ou pedido formulado pelo agravante e ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. A determinação objeto do presente recurso deve ser entendida como despacho, por se tratar de ato meramente ordinatório, destinado ao desenvolver natural do processo. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de interposição de recurso contra despacho, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator